Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719311-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: WESTON CLEITON DE ABREU SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, ao argumento de que restou comprovado o pagamento em dobro de preparo realizado em dinheiro. Tendo em vista o erro material constatado nos autos, revogo a decisão Num. 42850554 e passo a novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Contrato de Mútuo – Amortização em conta corrente em valor superior ao contratado – Dano moral 1. O débito em conta para amortização de empréstimo deve limitar-se ao valor da parcela mensal autorizado pelo correntista. 2. A integral retenção do salário para pagar parcelas atrasadas configura ilicitude e causa dano moral in re ipsa, pois compromete a sobrevivência digna do correntista, com o acréscimo, no caso, de que o impediu de pagar pensão alimentícia ao filho. A instituição financeira recorrente aponta violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, aduzindo, em suma, que a turma julgadora, ao decidir, não teria observado a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.085, no que se refere à limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois a controvérsia não foi dirimida com base no aludido dispositivo de lei federal e “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (EDcl no AgInt na Pet n. 14.813/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/12/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017